Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. 1/8 DAS BALIZAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA.
1. Nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
2. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. 2.1. Abrange, portanto, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. 2.2. No caso vertente, o contexto fático não deixa margem para dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo e está em consonância com o temor que a vítima alega ter sofrido, sendo impositiva a subsunção ao tipo penal.
3. Se o acervo probatório conduz à conclusão de que a violação de domicílio ocorreu no período da madrugada, antes do alvorecer, entre 4h e 5h, emerge inviável a desclassificação para a modalidade simples do crime de violação de domicílio.
4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o magistrado pode se pautar nos seguintes critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima, abstratamente cominadas; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 4.1. Estabeleceu-se, ainda, que o agente não tem direito adquirido a qualquer dos critérios supracitados, ainda que lhe seja mais favorável.
5. Nos casos de ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher, quando perpetrada na presença dos filhos menores, é admitida a exasperação da pena-base, a partir da valoração negativa das consequências do crime ou da culpabilidade.
6. Esta Corte já decidiu que, “na segunda fase da dosimetria, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.